Tribunal: TJDFT
Processo: 0757150-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUA REJEIÇÃO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. DIREITO À EXPEDIÇÃO DO CRLV ANUAL ENQUANTO NÃO ESGOTADOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para restituir o prazo recursal ao autor Bruno Henrique no âmbito dos processos administrativos no 055.018590/2017 e no 055.020963/2017, uma vez que ele não teria sido notificado da rejeição da sua defesa prévia, bem como declarou a nulidade dos atos já praticados que foram posteriores a tal indeferimento. O Detran/DF busca o julgamento improcedente, sob o argumento de que as notificações foram enviadas para o endereço do autor. Já os requerentes postulam que o órgão de trânsito seja compelido a expedir o CRLV do veículo de placa JFB-0555, uma vez que, declarada a nulidade supracitada, ainda não houve o esgotamento dos recursos administrativos cabíveis. Tutela de urgência recursal deferida pelo relator (ID 20301957).
2. Inicialmente, destaco que a sentença confirmou a tutela provisória deferida no agravo de instrumento no 0704335-54.2019.8.07.9000. Entretanto, o Juízo de origem não apreciou o pedido para que fosse garantida aos autores a expedição do CRLV anual, e tal requerimento também não foi abarcado pelo julgamento do agravo de instrumento supracitado.
3. Recurso do réu: É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
4. No caso em análise, por ter havido autuação em flagrante, o infrator foi cientificado pessoalmente no momento da negativa à submissão ao teste do etilômetro, abrindo-se desde logo a oportunidade de apresentação de defesa prévia.
5. Inexiste, contudo, comprovação de que o autor Bruno Henrique foi cientificado do indeferimento da defesa prévia (CTB, art. 282, caput). Eventual notificação de sua genitora, proprietária do veículo, por meio eletrônico, não supre a necessidade de notificação pessoal do autuado/infrator. Deste modo, correta a nulidade declarada em sentença.
6. Recurso dos autores: de fato, o fundamento para a negativa da expedição do CRLV aos autores – esgotamento dos recursos administrativos –não se sustenta, diante da ausência de notificação quanto à rejeição da defesa prévia interposta.
7. Estando o processo administrativo do autor ainda na fase de deliberação de recursos, não pode o Detran/DF impedir a expedição regular do documento de licenciamento anual, principalmente por ser pública e notória a morosidade com que tais julgamentos são realizados. Precedente do TJDFT: Acórdão no 1104967, processo no 0708925-25.2017.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/06/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2018, Igor Pinto Dias versus Diretor-Geral do Detran/DF.
8. É o caso, portanto, de ser confirmada a tutela de urgência deferida pelo relator, uma vez que enquanto não expedido o correspondente CRLV, o veículo dos autores não poderá circular nas vias públicas deste país, dificultando injustamente o exercício do seu direito de locomoção.
9. Recurso do Detran/DF CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso dos autores CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Detran/DF, no prazo de 15 dias, expeça o CRLV anual do veículo de placa JFB-0555, salvo se existentes débitos em aberto distintos daqueles referentes aos processos administrativos no 055.018590/2017 e 055.020963/2017, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00. Sem condenação dos autores ao pagamento de custas ou honorários por não terem sido recorrentes vencidos (art. 55 da Lei 9.099/95). Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Réu isento ao pagamento de custas.